Tribunal: TJDFT
Processo: 0701927-35.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Estupro de vulnerável. Deficiência intelectual leve. Erro de tipo.
1 – No crime de estupro de vulnerável, considera-se vulnerável a pessoa que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para praticar ato sexual. Indispensável, no entanto, que o autor tenha conhecimento prévio da vulnerabilidade da vítima a evidenciar que tenha se aproveitado dessa condição.
2 - O erro de tipo consiste em falsa percepção da realidade e incide sobre os elementos constitutivos do tipo penal. Se a vítima, maior de 18 anos, sem diagnóstico prévio de deficiência mental e que, ao que tudo indica, desempenhava atos na vida civil, aparentemente, sem dificuldades - tanto que a condição era desconhecida de seus familiares -, tais circunstâncias reforçam a tese de que houve erro de tipo inevitável.
3 - Havendo fundada dúvida sobre a ciência inequívoca do réu quanto à deficiência mental da vítima, porque leve, e tendo em vista as circunstâncias do caso concreto - ausência de emprego de violência ou grave ameaça -, em observância ao princípio do in dubio pro reo, deve o réu ser absolvido.
4 - Apelação provida.